Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME PRATICADO COM GRAVEAMEAÇA À PESSOA. INDEFERIMENTO.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 158, §1o, c/c artigo 29, caput, (19 vezes) (extorsão) e artigo 288, caput (associação criminosa) todos do Código Penal; e artigo 1o, caput, § 1o, incisos I e II, e § 2o, incisos I e II, da Lei no 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), com o propósito de conceder à paciente liberdade provisória, independente do pagamento da fiança arbitrada, em face da positivada hipossuficiência econômica.
2. De acordo com o art. 326 do Código de Processo Penal, “para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”.
3. A impossibilidade de arcar com a fiança estipulada deve ser demonstrada e não apenas alegada, mormente quando se depara com indícios em sentido contrário. Hipótese dos autos.
4. Considerando, no caso, o elevado prejuízo da vítima e a existência de indícios de ter a paciente auferido considerável proveito econômico mediante o golpe perpetrado, a fiança só cumprirá seu papel se fixada em valor suficiente para assegurar eventual indenização.
5. Os artigos 318, inciso III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, sempre que não haja cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes.
6. Tratando-se de crime cometido com grave ameaça à pessoa, não restam atendidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.
7. Ordem denegada.